Tribunal: TJPA
Processo: 0808054-76.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808054-76.2024.8.14.0401

APELANTE: GLAUCE DE MORAES PANTOJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0808054-76.2024.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
GLAUCE DE MORAES PANTOJA

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE CONTRA ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por GLAUCE DE MORAES PANTOJA contra sentença condenatória que acolheu denúncia do Ministério Público do Estado do Pará pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 129 do Código Penal), em desfavor de adolescente de 13 anos com Transtorno do Espectro Autista e outras condições clínicas, impondo pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para manter a condenação da apelante pelo delito de lesão corporal leve, afastando a tese de dúvida razoável em favor da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial confirma escoriações compatíveis com lesões externas, corroborando materialmente a narrativa da acusação e preenchendo o requisito da materialidade exigido pelo art. 13 do Código Penal.

A autoria do delito é confirmada por escuta especializada da vítima e depoimentos testemunhais harmônicos, os quais descrevem agressões físicas perpetradas pela apelante, inclusive puxões de cabelo, tapas e arremesso contra parede.

A versão da apelante, que admite apenas ter segurado a vítima pela camisa, mostra-se isolada e insuficiente para infirmar o robusto conjunto probatório que sustenta a condenação.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando as provas constantes dos autos são firmes e coerentes, gerando juízo de certeza compatível com o decreto condenatório.

A jurisprudência nacional admite a palavra da vítima, especialmente em crimes contra a pessoa, como meio probatório relevante, quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de laudo pericial confirmando lesões físicas compatíveis com a narrativa da vítima constitui prova material suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal leve.

A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a pessoa e quando corroborada por provas testemunhais e periciais, possui relevante valor probatório.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é coeso e permite juízo seguro de condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 13, 14 e 129; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Criminal nº 1500892-09.2021.8.26.0288, Rel. Des. Fátima Gomes, j. 12.04.2024, 9ª Câmara de Direito Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GLAUCE DE MORAES PANTOJA, devidamente qualificada nos autos, em face da sentença que julgou procedente a denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, condenando-a pela prática do crime previsto no art. 129 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Consta da exordial acusatória que, no dia 16 de março de 2024, por volta das 20h45min, no interior do Condomínio Império Amazônico, no bairro do Souza, em Belém/PA, a acusada teria abordado a vítima ALCIR TAYLON RIBEIRO GOMES, de 13 anos de idade, portador de Transtorno do Espectro Autista, Dislexia, Transtorno de Habilidade Escolar e Transtorno na Fala, enquanto este brincava com colegas na praça central do condomínio, desferindo-lhe puxões de cabelo, arranhões e tapas, além de tê-lo arremessado contra uma parede.

Segundo relatado, após a agressão, a denunciada teria se dirigido ao quiosque onde se encontrava a genitora da vítima, proferindo frases desconexas, em tom exaltado. A vítima, em escuta especializada, confirmou os fatos, mencionando agressões físicas e verbais. Testemunha presencial relatou que a vítima chegou chorando ao local de trabalho da mãe, com a camisa rasgada, narrando que fora agredido enquanto brincava. Afirmou ainda que presenciou a acusada em estado alterado, discutindo com a mãe do menor. Em seu interrogatório, a acusada admitiu apenas ter segurado a vítima pela camisa após ser insultada, negando os demais fatos.

A materialidade restou comprovada por laudo de lesão corporal. A denúncia foi recebida em 17/07/2024. Concluída a instrução, sobreveio sentença condenatória, nos termos da denúncia.

Irresignada, a defesa interpõe recurso de apelação, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação e pleiteando a absolvição da apelante. O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Os autos, então, foram remetidos para manifestação do Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica que o fez pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, sem revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.I-Da existência de provas e do respeito ao
In Dubio Pro Reo

Verifico, após detida análise do acervo probatório, que a sentença de primeiro grau está fundamentada em alicerces idôneos para autorizar a condenação da apelante, e que não se vislumbra margem razoável para acolher a alegação de insuficiência de provas, de modo que o princípio do
in dubio pro reo
não pode prosperar em favor da defesa nesta hipótese concreta.

Em primeiro lugar, destaca-se que o laudo pericial –
Laudo nº 2024.01.002952TRA
– descreve escoriações consistentes com lesões provocadas por contato externo, como arranhaduras e escoriações lineares nas regiões retroauricular, clavicular e torácica, com extensão compatível com os episódios relatados.

Tal laudo demonstra a materialidade das lesões físicas, o que já atende ao requisito mínimo para a responsabilização penal (
art. 13 e 14 do CP
, no trânsito com a análise do nexo de causalidade). A acusação, portanto, não se sustenta apenas em palavras, mas conta com prova técnica que confirma a ocorrência de agressões.

Quanto à autoria, a vítima, em escuta especializada, detalhou episódios de puxões de cabelo, arranhões e tapas, bem como narrou a dinâmica dos fatos (abordagem da acusada, agressão durante a fuga, insultos).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL Lesão Corporal Leve e Ameaça Defesa postula a absolvição ante a insuficiência probatória Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas Prova pericial que atesta a lesão da vítima Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação Precedentes do TJSP Pena e regime bem dosados e adequados Condenação mantida Reforma das condições do sursis Pena inferior a seis meses Impossibilidade de prestação de serviços à comunidade - RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500892-09.2021.8 .26.0288 Ituverava, Relator.: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 12/04/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/04/2024)

Tal narrativa foi corroborada por depoimentos de testemunhas qualificadas. A genitora da vítima confirmou que seu filho chegou chorando, com a camisa rasgada, relatando ter sido agredido pela apelante. Outro morador do condomínio relatou ter visto o menor nessa condição e ouviu a acusada proferir insultos e justificativas agressivas. Esses depoimentos convergentes formam um contexto de sustentação para a versão constante na denúncia.

Em confronto com tais provas, o interrogatório da apelante admitiu apenas que teria segurado a vítima pela camisa após ouvir insultos, negando os demais episódios de agressão física mais intensa. Tal versão, porém, não consegue aliviar a consistência do conjunto probatório, eis que não rebate de modo convincente os relatos e as lesões constatadas. Nesse contexto, resta claro que não se trata de dúvida qualificada que deva ser resolvida em favor da ré, mas de conflito entre versões contraditórias, que cabe ao julgador resolver no juízo de convencimento.

No âmbito do processo penal, o princípio
do in dubio pro reo
refere-se à decisão do magistrado quando persistir dúvida razoável após a exaustão da fase probatória. Todavia, esse princípio não autoriza a absolvição automática diante de exame superficial; exige que as provas revelem, ainda que de modo indiretamente convincente, elementos que neutralizem a dúvida.

A jurisprudência consolidada orienta que, se o conjunto probatório produzir convicção firme, mesmo havendo contradições menores, não incide o benefício da dúvida.

Ademais, o
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
prevê expressamente que o juiz absolverá o réu se “não existir prova suficiente para a condenação”. O legislador, assim, consagrou que a insuficiência de provas pode levar à absolvição, mas não exige prova absoluta, e sim prova adequada e convincente. Na hipótese, tal suficiência se verifica.

Nesse panorama, entendo que o acervo probatório responde aos requisitos da materialidade e autoria, produziu convicção suficiente e não enseja dúvidas capazes de afastar a condenação. Não se verifica a presença de lacuna probatória significativa, nem fragilidades que possam invocar com força
o in dubio pro reo.

Por essas razões, reputo descabido o pleito de reforma abstendo-se da absolvição, devendo ser mantido o julgado condenatório que analisou adequadamente as provas e optou pela interpretação mais coerente com os resultados da instrução.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 20/10/2025